Tribunal: CARF
Processo: 11080.914935/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.914935/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.386 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.914935/2010-29
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.914935/2010-29

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a homologação
parcial de compensação, cujo crédito seria originário de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2004.
A compensação foi parcialmente homologada porque não foram confirmadas
integralmente retenções informadas pela contribuinte no PER/Dcomp, conforme detalhado no
despacho decisório:

A contribuinte alegou, em síntese, ter sofrido a retenção na fonte informada no
PER/Dcomp.
O litígio do presente processo corresponde à parcela não reconhecida do saldo
negativo, equivalente a R$ 31.292,18. A recorrente apresentou documentos que entendeu
comprovar as retenções glosadas pelo despacho decisório.
Em sessão de 23 de setembro de 2019 (e-fls. 138) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo a parcela adicional
de crédito no valor de R$ 441,36.
Entendeu o relator que alguns os comprovantes de retenção apresentados
apresentavam informações contraditórias entre si. Cita especificamente os comprovantes de e-fls.
54, 55 e 57, todos informando terem sido declarados pela IRB Brasil Resseguros, CNPJ
33.376.989/0001-91:
“Constam às fls. 54 e 55 dois comprovantes de retenção da empresa
IRB Brasil Resseguros, CNPJ 33.376.989/0001-91. Ambos apresentam as mesmas
informações referentes aos códigos 6188 e 3426, retenções respectivas de R$ 9.590,54
e R$ 0,00. No entanto, o valor de R$ 15.007,14, de código 5706, consta apenas no
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.914935/2010-29

comprovante de fl. 54. A Dirf entregue pela empresa registra retenções apenas no
código 6188, exatamente as informações constantes do comprovante de fl. 55 e,
portanto, será este o comprovante considerado neste julgamento, desconsiderando-se
as informações do comprovante de fl. 54.
Além dos comprovantes de fls. 54 e 55, ainda consta o comprovante de fls. 57,
também da empresa IRB-Brasil Resseguros, CNPJ 33.376.989/0001-91, e igualmente
com o código 6188, dessa vez com valores de retenção completamente distintos dos
informados para esse código e constante dos outros comprovantes, perfazendo o total
de R$ 47.837,91. Tal comprovante não será considerado neste julgamento em virtude
de haver outros dois comprovantes do mesmo ano e da mesma fonte pagadora, sendo
consideradas as informações constantes da Dirf, que confirmam dados de retenção
para o código 6188 constantes do comprovante de fl. 54”.

Ciente da decisão de primeira instância em 04/11/2019 (e-fls. 148), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 02/12/2019 (e-fls.150), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o indeferimento parcial do crédito parte “da presunção de que a
mesma não possuía os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras dos
rendimentos, baseado, apenas e tão somente: na falta de informação do CNPJ e nome da fonte
pagadora; no número dos códigos das receitas e dos comprovantes com a mesma fonte
pagadora, deu ensejo à infringência ao princípio da legalidade, finalidade e segurança jurídica
estritas em matéria tributária”.
Afirma que o indeferimento fere princípios da administração pública como a
legalidade, moralidade e eficiência.
Ao final pede a reforma do julgado para que seja reconhecido o crédito e
homologada das compensações vinculadas.
É o relatório.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.914935/2010-29

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente apurou IRPJ no valor de R$ 115.239,35, declarando R$ 3.341,74 de
desconto de PAT e R$37.522,79 de IRRF e R$ 215.048,67 de estimativas pagas. O relator do
Acórdão recorrido analisou a documentação juntada e as informações de DIRF e reconheceu
uma parcela de R$ 441,36 adicionais ao crédito:
Alíquota 15%
R$ 83.543,61
adicional
R$ 31.695,74
IR Devido
R$ 115.239,35
(-) PAT
-R$ 3.341,74
IRPJ devido
R$ 111.897,61
DCOMP
DESPACHO
DRJ
Retenções
R$ 17.603,86
R$ 19.918,93
R$ 37.522,79 R$ 6.230,61
R$ 6.671,97
Estimativas pagas
R$ 215.048,67 R$ 215.048,67
R$ 215.048,67
IRPJ a pagar
-R$ 140.673,85 -R$ 109.381,67
-R$ 109.823,03
O ponto de discórdia permanece na validação das retenções de IRRF.
A recorrente defende que devem ser validadas as informações de retenção
alegadamente retidas pela IRB no valor total de R$ 31.292,19, correspondendo a duas supostas
retenções de R$15.007,14 e R$16.285,05 (e-fls. 37).
E neste ponto entendo correta a decisão de primeiro grau. O documento de e-fls.
54 informa que teria ocorrido retenção de R$15.007,14 a título de juros sobre capital próprio
(5706) em dezembro de 2004, enquanto que o documento de e-fls. 55 nada declara a título de
juros sobre capital próprio (5706). É de ser observar que os dois documentos supostamente
foram emitidos no mesmo dia (28/02/2005) e pela mesma pessoa mas com notável diferença na
diagramação. Inclusive, o da e-fls. 54 apresenta erro de digitação do campo NOME
EMPRESARIAL( está escrito EMPRESRIAL):
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.914935/2010-29

Estes dois documentos de e-fls. 54 e 57 apresentam valores bem diferentes a cada
mês nos campos “valor pago” e “valor retido” para o mesmo código de receita 6188. E no
comprovante de e-fls. 57, o campo “2 – pessoa Jurídica beneficiária dos rendimentos”, apresenta
campo “CPF” :

Na e-fls. 54, por exemplo, é declarado que houve recebimento de R$ 13.973,12
em fevereiro de 2004, enquanto que na e-fls. 57 consta declarado R$ 42.456,53 e R$ 2.993,08,
respectivamente. Não esclarece a recorrente qual comprovante gostaria que fosse reconhecido
como válido.
Portanto, o procedimento adotado pela DRJ não merece reparos, motivo pelo qual
voto pelo indeferimento do recurso voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 182
DF CARF MF
Original